Tribunal: TJBA
Processo: 8022289-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022289-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO ANDRADE DE QUEIROZ Advogado(s): JOAQUIM CARDOSO FERNANDES AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Advogado(s):ROBERTO TRIGUEIRO FONTES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente formulada em fase de cumprimento de sentença, nos autos de ação monitória ajuizada por credor para cobrança de valor superior a R$ 12 mil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal transcorrido entre a sentença proferida em 2013 e o ajuizamento do cumprimento de sentença em 2024 é suficiente para caracterizar prescrição intercorrente, diante da ausência de impulso oficial no período. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente exige a inércia da parte credora após ser intimada a dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A paralisação dos autos decorreu de falha administrativa, já que a publicação da sentença só se deu em 2020, com o trânsito em julgado certificado em 2022. 5. Não tendo havido intimação da parte exequente para promover o cumprimento da sentença, não há como reconhecer a inércia exigida para configuração da prescrição intercorrente. 6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais tem reiteradamente afastado a prescrição intercorrente em hipóteses de mora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença não se configura quando a paralisação do processo decorre de falha do Poder Judiciário e não de inércia da parte exequente, especialmente na ausência de intimação para impulsionar o feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523; STJ, Súmula nº 106. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; TJBA, Apelação nº 0540289-41.2016.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJPE, AI nº 4575955, Rel. Des. Roberto da Silva Maia, 1ª Câmara Cível, j. 11.02.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022289-96.2025.8.05.0000, figurando como agravante JOSE HUMBERTO ANDRADE DE QUEIROZ e agravado SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.